Tribunal: STF
Processo: HC 192744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everaldo Vandelino, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.632.022/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    A impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. Aduz, para tanto, que 
    “O paciente foi denunciado pela prática de furto de 3 (três) cuecas e 1 (um) boneco de brinquedo (denúncia anexa). Foi sumariamente absolvido, tendo sido aplicado o princípio da insignificância (sentença anexa). 
          Todavia, mediante recurso interposto pelo Órgão acusador:
    “o Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e determinou o ‘prosseguimento regular da instrução criminal, com a designação de audiência de instrução e julgamento” (acórdão anexo). 
    Defende, ainda, que 
    “A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo (no caso, Lojas Americanas), assim como as circunstâncias e o resultado do crime (os objetos foram restituídos), a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado”. 
    Por fim, salienta:
    “Quanto à existência de ‘outras ações penais’ (acórdão do TJES e andamentos anexos), diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor”. 
    Requer o deferimento de liminar para suspender o processo nº 0023822-54.2017.8.08.0024, 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. No mérito, seja declarada a absolvição do paciente, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido” (doc. 11).
    O juiz de 1ª instância absolveu o paciente por julgar atípica a conduta ante a incidência do princípio da insignificância.
    O TJES proveu o recurso do Ministério Público, afastando o princípio da bagatela, por não considerar o valor de R$ 147,00 inexpressivo e pelo fato de o paciente responder a processos em curso.
    Eis o teor da ementa:
    “ APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL – FURTO, ART. 155, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALOR DA "RES FURTIVA" MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - RECORRIDO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - APELO MINISTERIAL PROVIDO.
    1. Para o reconhecimento do crime de bagatela, conforme a jurisprudência predominante, faz-se mister a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Sendo o preço dos objetos furtados maior que 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, visto que a lesão não é inexpressiva.
    2. Apelado que responde a outras ações penais, o que demonstra não se tratar de um fato isolado na vida do mesmo.
    3. Uma vez afastada a possibilidade de aplicação da causa de atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, deve ser o apelado devidamente processado, eis que esta demonstrado que os objetos do furto são de pequeno valor, e não de valor ínfimo.
    4. APELO MINISTERIAL PROVIDO.” (doc. 4)
    Sobre o tema, nos autos do HC 123108, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”.
    Eis a ementa do julgado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente” (HC 123108, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016).
    Compulsando os autos, em que pese o paciente responder a ações criminais (doc. 5), verifica-se que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, considerando o objeto furtado, avaliado em R$ 145,00 (3 cuecas e 1 boneco de brinquedo), e a restituição integral à vítima, no caso, as Lojas Americanas (fl. 11 e-STJ).
    Não houve, portanto, prejuízo patrimonial suficiente a subsidiar a ação penal contra o paciente. O fato de o paciente responder a ações criminais não afasta, por si só, o direito de ver reconhecida a insignificância de sua conduta, mormente quando notória a incapacidade de atingir materialmente o bem jurídico protegido.
    No mesmo sentido, a manifestação do MPF nos autos do AREsp nº 1.632.022/ES:
    “É certo, ainda, que o Tribunal de origem não apontou fundamentação válida para afastar a citada regra bagatelar ao caso dos autos. O parâmetro de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos para incidência do princípio da insignificância não é absoluto, uma vez que as circunstâncias do caso concreto podem indicar a irrelevância para o Direito Penal de subtração de coisa de valor superior àquele patamar, como na espécie. 
    O fato de o agravante responder a outras ações penais, per se, não deve afastar a incidência do princípio em referência, dadas as circunstâncias do caso concreto, que revelam, claramente, a hipótese de mínima lesividade da conduta, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
    Vale destacar que circunstâncias de ordem subjetiva (antecedentes criminais e reincidência) não podem interferir na tipicidade do fato (questão estritamente objetiva). Entendimento diverso conduziria à condenação do autor, pelo que ele é, e não pela conduta que efetivamente praticou, o que não é tolerado pelo direito brasileiro. A reprovabilidade penal deve recair sobre o fato e não sobre o autor. 
    Assim, diante do pequeno valor dos objetos furtados e da não ocorrência de efetivo prejuízo, eventual sanção penal, com cerceamento à liberdade do acusado, seria manifestamente desproporcional, devendo a questão ser afastada da seara criminal” (doc. 10). 
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender o processo n.º 0023822-54.2017.8.08.0024, em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, até o final do julgamento do presente habeas corpus. 
    Comunique-se ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES para que adote as providências necessárias ao cumprimento da medida com a máxima urgência.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator do AREsp nº 1.632.022/ES.
    Cumprida a determinação, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente